Tribunal: STF
Processo: ARE 1317711
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO DE RODOVIA - RS/153 - TRECHO BARROS CASSAL - SOLEDADE - Prefaciais de ilegitimidade passiva e prescrição do fundo do direito que não merecem acolhida. - Laudo pericial realizado judicialmente que não apresenta irregularidades, devendo ser utilizado para fins de arbitramento da indenização pelos prejuízos sofridos. Utilização do método comparativo de dados de mercado. - A mais valia decorrente da desapropriação não enseja redução do montante da indenização, mas apenas a cobrança do tributo denominado contribuição de melhoria, que tem por escopo justamente tributar o incremento no valor do imóvel em decorrência de obras públicas. - Os juros compensatórios são devidos desde a data da perícia, uma vez que atribuído valor atual ao imóvel expropriado, à razão de 12% ao ano. - Os juros moratórios devem ser fixados em 6% ao ano tendo como marco inicial o 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001). - Possível a cumulação dos juros moratórios e compensatórios, nos termos do verbete n° 102 da súmula de jurisprudência do STJ. - Correção monetária aplicada em observância ao julgamento da Questão de Ordem nas ADIS ngs 4357 e 4425 e ao entendimento desta Terceira Câmara Cível. - Os honorários advocatícios devem ser fixados em 5% sobre o valor da condenação nos termos do art. 27, § 1°, do Decreto -Lei n. 3.365/41 com a redação que lhe deu a Medida Provisória n° 2.183-56/2001, originária da Medida Provisória n° 1.577/97. 
    DESACOLHERAM AS PREFACIAIS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS."
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo ao art. 93, inc. IX, da Constituição, tendo em vista o disposto no AI n. 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 - STF), nos termos do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil de 2015, bem como não admitiu o apelo quanto às demais questões. 
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que, em relação a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a parte recorrente apresentou agravo interno na Corte de origem, o qual foi julgado pelo Tribunal a quo, tendo sido exaurida a jurisdição quanto a matéria. 
    No mais, igualmente, não procede a irresignação, uma vez que para ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem acerca do termo inicial de incidência dos juros compensatórios seria imprescindível, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas que permeiam a lide, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. A propósito: 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTAGEM DO PRAZO PARA A COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS: TERMO INICIAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA STF 279.
    1. A análise da questão referente ao início do prazo para a contagem dos juros compensatórios devidos em função de procedimento desapropriatório demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria reflexa.
    2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento consolidado de que a análise de suposta inobservância da regra que determina o pagamento de indenização justa depende do reexame de fatos e provas e da prévia análise da legislação infraconstitucional. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 562.083/RS- AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 16/8/11). 
    Merecem destaque os termos do voto da Relatora, que bem examinam a questão:
    “1. A decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Os próprios agravantes afirmam que a questão controvertida nos autos se refere à definição do termo inicial para a contagem de juros, matéria de cunho eminentemente processual, cuja apreciação é inviável em sede extraordinária. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do agravo regimental:
    ‘A questão decidida, no Tribunal de origem, foi exclusivamente para dirimir se os juros compensatórios são devidos desde a citação da ação de desapropriação indireta, ou da citação da ação autônoma que visou o recebimento respectivo desses juros’ (fls. 200-201).
    Insistem os agravantes que o Tribunal de origem, ao decidir que os juros compensatórios são devidos desde a citação da presente ação de cobrança, violou o artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal, ‘que determina seja a desapropriação feita mediante prévia e justa indenização em dinheiro’ (fl. 201).
    Esse argumento não merece prosperar. A alegada ofensa à CF/88, como bem ressaltado pela decisão ora agravada, seria meramente reflexa ou direta. Eis o que dispõe o artigo 5º, XXIV, da Lei Maior:
    ‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
    (...)
    XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição’.
    Friso que o dispositivo constitucional acima referido preceitua que legislação infraconstitucional específica estabelecerá o procedimento a ser observado nos caso de desapropriação. Assim, a análise da questão referente ao início do prazo para a contagem dos juros compensatórios devidos em função de procedimento desapropriatório demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria.
    Ademais, a jurisprudência desta Corte possui o entendimento consolidado de que a análise de suposta inobservância da regra que determina o pagamento de indenização justa depende do reexame de fatos e provas e da prévia análise da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: AI 774.196-AgR/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.06.2011; e AI 717.016-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 19.09.2008, cujo acórdão está assim ementado:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o exame de contrariedade dos princípios da justa indenização e da preservação do valor real restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento’.
    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Nesse mesmo sentido, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A justa indenização na desapropriação indireta, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVOS RETIDOS: AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS: DESTINATÁRIO DA PROVA: JUIZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ÁREA ESBULHADA E VALOR DA INDENIZAÇÃO: AFERIDAS POR PERÍCIA: LEGITIMIDADE, JUROS COMPENSATÓRIOS: INCIDÊNCIA, CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: COMPENSAÇÃO. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE nº 714.621/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/11/14).
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Juros compensatórios. Incidência. Termo inicial. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE nº 612.323/RS-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente